Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K – BRASILIA, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial em ação de cobrança ajuizada em desfavor de GERALDINO FRANZOI FILHO e de AUXILIADORA DE FATIMA FRANZOI. Os autos foram baixados em diligência para providenciar a manifestação dos réus em contrarrazões. Nesse momento, o apelante requereu a desistência da ação. O pedido foi acolhido pelo magistrado que prolatou nova sentença (ID. 72370688). É o relatório. Decido. Primeiramente, a sentença de ID. 72370688 não produz efeitos e deve ser desconsiderada, uma vez que a decisão que indeferiu a petição inicial anteriormente somente poderia ser desconstituída mediante a apreciação da apelação submetida a esta instância de revisão. Consoante as normas dos artigos 485, VIII, § 4o e 998, do Código de Processo Civil, a desistência da ação antes de ofertada a contestação assim como a do recurso não está condicionada à concordância da outra parte. No presente caso, não foi apresentada a defesa, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o processo. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105